Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-71.2022.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001748-71.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES ROCHA FITA - CPF: 057.910.441-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), MONIQUE STEFANI DE SOUZA - CPF: 066.488.971-98 (VÍTIMA), Suzana Rocha Fita (ASSISTENTE), Luiz Henrique Ferreira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES ROCHA FITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E CÁRCERE PRIVADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
A)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO –
B)
ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA – INXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
C)
ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DO ARTIGO 129, §13 E 147 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES –
D)
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 148 DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
E)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – AUTONOMIA DE DESÍGNIOS –
F)
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o apelante, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em revogação tácita da ordem judicial, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

Evidenciada a ausência de autorização da vítima na entrada do apelante em sua residência, resta consumado o delito de invasão de domicílio.

É certo que, no processo penal, as palavras do réu e da vítima devem ser sopesadas em busca da verdade real. Na hipótese vertente, a palavra firme e coerente da vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, afasta qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Inviável falar em absolvição do crime de
cárcere

privado
quando o contexto
probatório
formado pelos elementos coligidos nos autos deixa estreme de dúvidas que o apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em sua própria residência por período superior a 01 (uma) hora.

Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro.

Impõe-se a redução do valor arbitrado a título de reparação à vítima, se o julgador perceber que o arbitramento é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001748-71.2022.8.11.0010

APELANTE: CHARLES ROCHA FITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
CHARLES ROCHA FITA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Jaciara - MT, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos n.º 1001748-71.2022.8.11.0010, que o condenou a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no
art. 24-A,
caput
, da Lei nº. 11.340/2006, e arts. 150, §1º, 129, §13º, 148,
caput
, e 147, na forma do art. 69, todos
do Código Penal
, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais, a teor do art. 387, inc. IV, do CPP. (Id. 164096264).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia:
a)
a absolvição quanto ao delito do artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/06;
b)
a absolvição quanto ao delito do artigo 150, § 1º, do Código Penal;
c)
a absolvição quanto aos delitos do artigo 129 §13º e 147 do Código Penal;
d)
a absolvição quanto ao delito do art. 148 do Código Penal;
e)
Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção quanto ao delito de invasão de domicílio e, por fim,
f)
pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização do art. 387, inciso IV do CPP.
(Id. 164096274).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se
pelo não provimento do presente recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.
(Id. 164096281).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo interposto, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 169919163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES ROCHA FITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória:

“(...)
FATO 1º – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART.24-A DA LEI N. 11.340/06):
Consoante o incluso inquérito policial, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 21h30min, na residência localizada na rua B, nº 408, bairro São Nicolau, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado CHARLES ROCHA FITA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada/vítima Monique Stefani de Souza, nos autos registrado sob o nº 1001224- 74.2022.8.11.0010 (ID 87329975), na Terceira Vara desta Comarca de Jaciara/MT, da qual já havia sido intimado.

FATO 2º – INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1º DO CP):
Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 1º, o denunciado CHARLES ROCHA FITA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito e mediante violência, durante o período noturno, na casa da vítima Monique Stefani de Souza e em suas dependências.

FATO 3º – LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129 §13º DO CP):
Nas mesmas condições de tempo e local da prática do Fato 1º, o denunciado CHARLES ROCHA FITA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua ex-namorada Monique Stefani de Souza, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no auto de exame de corpo de delito (ID 87446700);

FATO 4º – CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP):
Nas mesmas condições de tempo e local da prática do Fato 1º, o denunciado CHARLES ROCHA FITA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, privou a liberdade de sua ex-namorada Monique Stefani de Souza, mantendo-a em cárcere privado;

FATO 5º – AMEAÇA (ART. 147 DO CP):
Nas mesmas condições de tempo e local da prática do Fato 1º, o denunciado CHARLES ROCHA FITA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Monique Stefani de Souza, sua ex-namorada.

DINÂMICA DOS FATOS:
Consta no caderno investigativo que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) anos, e em razão do denunciado não aceitar o fim do namoro, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência deferidas em 30/04/2022 nos autos n. 1001224-74.2022.8.11.0010 (ID 87329975), que determinou ao ofensor o afastamento do lar, a proibição de aproximação da ofendida e demais medidas previstas no art. 22, III, alíneas “a, b e c”.

No dia dos fatos, durante a noite, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, consistente na vedação de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 metros, já que se aproximou da residência da vítima sem autorização.

Além de se aproximar da residência, o denunciado invadiu-a, adentrando nas dependências da casa. Nessa oportunidade, o denunciado começou a agredir a vítima com puxões de cabelo, tapas no rosto e cuspes em seu rosto, ocasionando as lesões descritas no exame de corpo de delito (ID 87446700).

Na sequência, o agressor manteve a vítima trancada com ele dentro do quarto, restringindo sua liberdade. Nesse momento, o denunciado a ameaçou de morte, alegando que a mataria enforcada, ao passo que a vítima tentou fugir pela janela do quarto, mas o denunciado puxou-a, impedindo de sair, bem como rasgou seu vestido e cuspiu em seu rosto, afirmando que não a deixaria sair de forma alguma.

Após aproximadamente duas horas, o denunciado fugiu do local e a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar. da Lei n. 11.340/06. (...)”.
(Id. 164096225).

Em razão dos fatos narrados, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 24-A,
caput
, da Lei nº. 11.340/2006, e arts. 150, §1º, 129, §13º, 148,
caput
, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais, a teor do art. 387, inc. IV, do CPP.

A) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 24-A, DA LEI N.º 11.340/06.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, em razão da atipicidade do fato, nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
“houve o consentimento da ofendida para a aproximação do acusado, bem como em razão de comportamento ativo da vítima para estabelecer contato com Charles”
.

O apelante sustenta que a vítima consentiu que ele descumprisse a medida protetiva fixada anteriormente, tendo em vista que efetuava ligações telefônicas para ele, e, inclusive, no dia dos fatos a própria vítima havia lhe chamado durante o dia todo para ir à sua casa.

In casu
, a
materialidade
e a
autoria
foram demonstradas pelo documento de Id. 164096219, no qual o magistrado de origem deferiu medidas protetivas de urgência, bem como pelas declarações prestadas na fase inquisitorial, pelo próprio apelante, que confirmou ter sido cientificado pelo oficial de justiça acerca do deferimento das medidas protetivas de urgência em prol da ofendida, tendo sido, inclusive, consignado pelo magistrado de origem na sentença.

Ao ser ouvida em juízo a ofendida declarou:

“(...) Que a vítima estava dormindo e ouviu alguém batendo na porta, isso era umas 21h40min; que a vítima esperou bater novamente; que foi abrir a porta e era o acusado;
que o acusado disse que queria conversar e a vítima se negou, tendo empurrado a porta
; que o acusado empurrou a porta e disse que queria conversar; que a vítima disse para ele entrar (...), que eles tinham contato pelo celular porque namoraram por oito anos; (...) que às vezes ele mandava mensagem e a vítima respondia; que ele ligava para a vítima; (...); que
o acusado não estava autorizado a entrar na sua residência
; que durante a briga ele disse que iria lhe matar; que a vítima ficou em choque depois do que aconteceu; que não foi fácil para vítima; que a vítima não queria que ele fosse preso, mas depois do que aconteceu entendeu que a qualquer momento ele poderia matá-la;
que a vítima sente um pouco de medo dele; que quer manter as medidas protetivas porque sente medo
; (...)”.

Observa-se, assim, que não há falar-se em absolvição do acusado, porquanto suficientemente comprovada a prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sobretudo, diante da confissão do apelante, o qual afirmou que tinha plena ciência das aludidas medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor e, mesmo assim, voltou a aproximar-se da ofendida.

No que tange a tese de que a vítima teria renunciado tacitamente às mencionas medidas, porquanto permaneceu mantendo contato com o apelante, necessário consignar que o objeto jurídico protegido do tipo penal pelo qual o apelante foi condenado é a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e, secundariamente, a proteção da vítima.

Portanto, os eventuais consentimentos ou permissões supostamente prestadas pela vítima são irrelevantes, vez que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal encontra-se fora de sua esfera de disponibilidade.

Nesse sentido:

“(...) 1. A significativa reprovabilidade dos atos praticados no contexto doméstico e familiar pelo apelado contra a ofendida, demanda a imposição de reprimenda. 2. Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher. (...) ”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0271.20.003558-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022).

Dessa forma, o suposto consentimento da vítima não autoriza o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não havendo falar-se em revogação tácita.

Assim sendo, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a
manutenção da condenação pela prática do crime descrito no artigo 24-A,
caput
, da Lei n.º 11.340/2006 é medida de rigor
.

B) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.

Da mesma maneira, ao revés do alegado pela Defesa, não há falar-se em absolvição pela prática do crime previsto no art. 150 do Código Penal.

O apelante afirma que não houve
violação de domicílio
no caso em análise, tendo em vista que, conforme depoimento da própria vítima, esta o chamou para adentrar à residência, não havendo que se cogitar ausência de permissão para o ingresso e permanência do apelante em seu domicílio.

Como descrito acima, a
materialidade
fora comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 164096184), boletim de ocorrência (Id. 164096185), termo de representação criminal (Id. 164096192) e depoimentos colhidos nos autos em ambas as fases da
persecutio criminis
.

De a mesma forma, a
autoria
delitiva se comprova pela palavra da vítima e pela prova testemunhal produzida tanto em sede administrativa quanto em Juízo.

Conforme se verifica de trechos extraídos do depoimento prestado pela vítima, em juízo, restou confirmado nos autos que, não obstante a existência de medida protetiva que impedia o apelante de se aproximar daquela, ainda que contra a vontade da vítima, adentrou à sua residência, permanecendo no local por mais de 01 (uma) hora.

“(...) Que a vítima estava dormindo e ouviu alguém batendo na porta, isso era umas 21h40min; que a vítima esperou bater novamente; que foi abrir a porta e era o acusado; que
o acusado disse que queria conversar e a vítima se negou, tendo empurrado a porta; que o acusado empurrou a porta
e disse que queria conversar; (...) que o acusado
não estava autorizado a entrar na sua residência
; (...)”.
(Id. 164096264).

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. AMEAÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE INSUBSISTENTE – COMPROVAÇÃO - DECLARAÇÕES DA OFENDIDA - RATIFICAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – 1.2. INVASÃO DE DOMICÍLIO – ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DOLO EVIDENCIADO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP – 2. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2. O delito de Violação de Domicílio é formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porquê, é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, durante a madrugada, entra, clandestinamente, na residência da ex-companheira; (...)”.
(N.U 0003077-60.2016.8.11.0006, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

Portanto, evidenciada a ausência de autorização da vítima na entrada do apelante em sua residência, resta consumado o delito de invasão de domicílio, razão pela qual,
inviável a absolvição
.

C) A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DO ARTIGO 129 §13º E 147 DO CÓDIGO PENAL.

O apelante sustenta a ausência de provas da materialidade delitiva quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, razão pela qual pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razão também não assiste à defesa.

A respeito da
autoria
, revela-se inequívoca, tendo em vista que os relatos da vítima, confirmados pelos depoimentos dos policiais e demais provas angariadas nos autos que apontam o apelante como autor das lesões corporais perpetradas contra a vítima.

Embora o apelante afirme que não há comprovação da
materialidade
delitiva, verifica-se dos autos que esta encontra-se sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2022.146671 (Id. 164096185), Termo de Representação Criminal (Id. 1640196192), Laudo Pericial n.º 201.1.02.2022.015329-01 (Id. 164096216), bem como ante as declarações prestadas em juízo.

De tal modo, os depoimentos dos policiais e do próprio apelante confirmam as declarações prestadas pela vítima, na delegacia e em juízo, e reafirmam que o apelante Charles cometeu o crime do artigo 129, § 13, do Código Penal.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou:

“(...) Que ele disse que queria saber onde a vítima estava e
a agarrou pelos cabelos e socou na parede
; que a vítima pediu para o acusado solta-la porque estava machucando; que o acusado estava com cheiro de bebida; que o acusado negou a soltar, tendo a vítima empurrado ele; que o acusado
empurrou a vítima e desferiu um tapa no seu rosto
; que a vítima tentou se defender colocando seus braços na frente do rosto e ele
continuava dando tapas
; que a vítima não foi para o seu quarto porque estava com medo dele quebrar novamente seu celular e o notebook, tendo corrido para o quarto da sua mãe; que o acusado
continuou empurrando e desferindo tapas na vítima
, perguntando onde ela estava; que a vítima começou a chorar e foi no sentido da porta para sair do quarto; que o acusado
puxou a vítima
dizendo que ela não iria sair, momento em que gritou por socorro ao ver o vigilante passar na rua; que o acusado
tapou sua boca e nariz para a vítima não gritar
; (...); que o acusado
desferiu outro tapa no seu rosto, tendo a ofendida caído na cama
; que a vítima pegou o violão e bateu no acusado para se defender; que cortou a boca do acusado e ele
prendeu a vítima pelos braços
mostrando o que ela tinha feito (...); que a vítima continuou gritando e
o acusado desferiu um soco no seu nariz; que o nariz da vítima começou a sangrar
; (...).”

Acerca do tema:

“(...) 1. "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). 2. In casu, há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação. (...). 3. Agravo regimental conhecido e desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No que se refere ao
crime de ameaça
, o apelante sustenta que o único elemento de prova apresentado nos autos capaz de subsidiar uma condenação é o depoimento da vítima, sendo que, em juízo, somente mencionou a ameaça ao ser questionada a respeito.

Contudo, o pleito não merece prosperar.

Tem-se do depoimento da vítima que, no dia dos fatos, após adentrar na residência e começar a agredi-la, o apelante disse que iria matá-la, sendo que, em juízo, a mesma afirmou que ficou em choque depois do que aconteceu e começou a ter medo dele, razão pela qual preferiu manter as medidas protetivas.

É certo que, no processo penal, as palavras do réu e da vítima devem ser sopesadas em busca da verdade real. Na hipótese vertente, a palavra firme e coerente da vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, afasta qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Ademais, é preciso entender que esse tipo de ocorrência é cercado pela invisibilidade própria do âmbito doméstico, não se podendo exigir a presença de forte lastro probatório para respaldar a condenação criminal, razão pela qual a palavra da vítima deve ser privilegiada nesses casos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha,

colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Dessa forma, tendo em vista que, no contexto de violência doméstica contra a mulher, o apelante lesionou a vítima,
incabível a absolvição do apelante quanto aos crimes descritos no artigo 129, § 13 e artigo 147, ambos do Código Penal
.

D) A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 148 DO CÓDIGO PENAL.

Com relação ao crime de
cárcere privado
(art. 148,
caput
, do Código Penal), nota-se das informações trazidas pela vítima em ambas as fases, que o apelante a manteve trancada com ele dentro do quarto, por mais de uma hora (21:40hs até aproximadamente 23:00hs), restringindo a sua liberdade, enquanto proferia ameaças e agressões físicas, sendo que, mesmo com diversos pedidos da vítima para sair, o mesmo não permitia.

A defesa do apelante sustenta que
“estar a vítima sob controle do agente pode ser não privação, mas restrição de liberdade temporária, de curta duração, não se observando caráter duradouro na conduta supostamente praticada pelo agente, posto que, teriam os fatos se dado entre 21h40min. e 23h00min., ou seja, teria durado 1h20min.”

Ao ser ouvida em juízo, a vítima afirmou que correu para o quarto da mãe para fugir das agressões do apelante, sendo seguida por este e, quando tentou sair do local, foi impedida por ele, que continuou com as agressões ao perceber as tentativas de pedir socorro. A vítima afirmou que por diversas vezes pediu pra sair do quarto, porém o apelante não permitia. Destacou que, quando o apelante foi ao banheiro, tentou abrir a janela para sair, porém, este chegou na hora e a puxou, rasgando seu vestido. Por fim, afirmou que somente conseguiu sair do quarto quando o apelante deixou a casa.

Conforme descrito no artigo 148 do Código Penal, o crime de cárcere privado consiste na intenção de privar alguém de sua liberdade, entendida esta como o direito de ir e vir ou escolher o lugar onde se quer ficar, implicando propriamente em confinamento do indivíduo, por lapso temporal razoável, ou seja, pressupõe que a vítima seja
“impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Analisando as provas carreadas, verifica-se que a
materialidade
do crime de cárcere privado é inconteste, ante o conjunto probatório trazido aos autos, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, vez que restou demonstrado o elemento subjetivo deste crime, qual seja o dolo.

A
autoria
do delito, também restou demonstrada ante as declarações prestadas pela vítima, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e policiais que atenderam a ocorrência, dando conta de que o apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em sua residência, e sendo agredida de forma reiterada por certo tempo.

Em situações análogas, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo)”.
(N.U 0004283-76.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Assim,
inviável a absolvição do apelante quanto ao crime descrito no art. 148, do Código Penal
.

E) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a aplicação do
princípio da consunção
, absorvendo-se os delitos de invasão de domicílio e ameaça pelo delito de lesão corporal, sob o argumento de que, diante do contexto do crime, se verifica que a conduta relacionada a tais crimes, constituiu mero estágio do delito de lesão corporal, não havendo desígnios autônomos para as condutas.

Como sabido,
“para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae”.
(HC 217.321/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013).

Conforme se verifica dos autos, o apelante adentrou a residência da vítima sem autorização, empurrando a porta após a negativa da desta, alegando que queria conversar, sendo que, após uma discussão, ocorreram as agressões e ameaças descritas nos autos, o que demonstra a ocorrência de crimes autônomos.

Dessa forma, tendo em vista que os crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal possuem desígnios autônomos e protegem objetos jurídicos diversos,
não há falar-se em aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida incólume a sentença
.

F) REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO ART. 387, INCISO IV DO CPP

A defesa sustenta ausência de fundamentação para a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, sendo “exorbitante e desproporcional”, tendo em vista a situação econômica do apelante, bem como devido ao fato deste ter sido representado pela Defensoria Pública desde o início do processo, o que demonstraria sua hipossuficiência.

O Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

No caso dos autos, verifica-se que a condenação ao dever de indenizar pelos danos morais causados à vítima fora devidamente requerida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia (Id. 164096225).

Conforme se verifica, de acordo com o Termo de Qualificação (Id. 164096194), o apelante aufere renda mensal de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), eis que exerce atividade laboral como frentista de posto de gasolina, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Logo, sem perder de vista a gravidade das lesões sofridas pela vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, tão somente para reduzir o valor indenizatório que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023